Tribunal: TJMT
Processo: 1012830-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012830-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), DEYVISON ROGERIO HILDEFONSO DE BESSA - CPF: 017.577.751-96 (PACIENTE), TJMT (IMPETRADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012830-66.2021.8.11.0000

PACIENTE: DEYVISON ROGERIO HILDEFONSO DE BESSA
IMPETRANTE: SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA, FERNANDA MENDES PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – DESLIGAMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PLEITOS DEFENSIVOS – INOCORRÊNCIA – DESÍDIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADA – PROCESSO EXECUTIVO EM REGULAR TRAMITAÇÃO – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA DECISÃO QUE REGREDIU O REGIME PRISIONAL DO REEDUCANDO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – MATÉRIA RESERVADA AO JULGAMENTO DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
–
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Conquanto não se admita a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, é cabível a impetração do writ para fulminar eventual constrangimento ilegal decorrente de inércia do juízo em apreciar pedidos formulados pela defesa no curso da execução penal. Não se caracteriza, contudo, o vício do excesso de prazo, quando os elementos dos autos revelarem que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, sem perder de vista o contexto de pandemia atualmente vivenciado
” (TJMT, N.U 1021232-73.2020.8.11.0000).

Inviável a impetração de
Habeas
Corpus concomitantemente com a interposição de recurso de agravo em execução contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012830-66.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA E OUTRO(S)

PACIENTE: DEYVISON ROGÉRIO HIDELFONSO DE BESSA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DEYVISON ROGÉRIO HIDELFONSO DE BESSA, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Juízo das Execuções Penais).

A impetrante sustenta que o paciente registra o executivo de pena n. 0017687-66.2009.811.0042, proveniente de condenações definitivas e cujas reprimendas unificadas correspondem a 37 (trinta e sete) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Ressalta que ele cumpria o remanescente da pena – 25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão – no regime semiaberto, quando teve seu regime prisional regredido para o fechado em razão da desativação da tornozeleira eletrônica.

Assevera que requereu a realização de audiência de justificação por videoconferência; contudo, até a presente data o pedido não foi analisado pelo juízo
a quo
, o que afigura, a seu entender, no constrangimento ilegal por excesso de prazo na execução.

Aduz, ainda, que a regressão é desproporcional, uma vez que: 1) o paciente contatou a Central de Monitoramento, via WhatsApp, por diversas vezes, no intuito de regularizar sua situação, mas em nenhuma oportunidade conseguiu solucionar o problema; 2) em momento algum demonstrou a sua falta de comprometimento em cumprir a pena que lhe foi imposta; 3) não se envolveu na prática de novas infrações penais, além de possuir residência fixa e ocupação lícita.

Ao final, pede, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado, imediatamente, no regime semiaberto, expedindo-se alvará de soltura em seu favor [doc. digital n. 94710492].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 94922467].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 98528461].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 98874454].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012830-66.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos digitais, DEYVISON ROGÉRIO HILDEFONSO DE PESSA registra Executivo de Pena n. 0017687-66.2009.811.0042, proveniente de condenações cujas reprimendas unificadas correspondem a 37 (trinta e sete) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Consta que o reeducando cumpria no regime semiaberto o remanescente da pena – 25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão – quando, no dia
30 de novembro de 2020
, foi regredido para o fechado em razão da desativação de sua tornozeleira eletrônica (mov. 80.1 - SEEU).

Em
3 de dezembro de 2020
, a defesa do paciente requereu a reconsideração da decisão e a designação da audiência de justificação por videoconferência (mov. 83.1 - SEEU).

Antes mesmo de o juízo
a quo
ter procedido a análise dos pedidos defensivos, em
26 de janeiro de 2021
, a impetrante interpôs Agravo em Execução em face da decisão que regrediu definitivamente o regime de cumprimento de pena do paciente (mov. 92.1 – SEEU); contudo, em razão da intempestividade do recurso, em decisão prolatada no dia
19 de maio de 2021
, o magistrado deixou de recebê-lo e designou a audiência de justificação para 1o de junho de 2021 (mov. 98.1 - SEEU).

Na data aprazada, o reeducando foi ouvido na referida solenidade e narrou que compareceu em juízo nos anos de 2019 e início de 2020, até a suspensão do atendimento presencial na Fundação Nova Chance (FUNAC). Informou que contatou a Central de Monitoramento, via
WhatsApp
, por diversas vezes, no intuito de regularizar sua situação com o equipamento eletrônico, mas não conseguiu solucionar o problema. Aduziu que o aparelho que a Central dispunha para contatá-lo foi roubado e, por essa razão, não foi localizado. Por fim, juntou documentos buscando comprovar suas alegações.

Por sua vez, o Ministério Público solicitou fosse oficiado à Central para esclarecimento dos motivos que levaram a desativação do equipamento. Apresentou parecer contrário ao acolhimento das justificativas apresentadas e pugnou pela regressão definitiva para o regime fechado. Ao final, requereu vista dos autos para exame da documentação juntada pela defesa.

O juiz, por entender que “
a questão apresentada é de extrema sensibilidade”
e que os documentos estavam a merecer
“análise pormenorizada”
pelo
parquet
, abriu-lhe vistas para manifestação (mov. 113.1 – SEEU).

Após o parecer exarado pelo Ministério Público – opinando pelo desacolhimento das justificativas defensivas (mov. 118.1 – SEEU) –, no dia
26 de julho de 2021
o Juízo da Execução Penal deferiu o pedido ministerial e determinou a regressão definitiva do regime de cumprimento da pena do reeducando, assim fundamentando:

“A questão trazida à baila gira em torno da manutenção, ou não, da regressão de regime decretada nos autos, após ser colhida a alegação do apenado em audiência de justificação.

Pois bem. De plano, não há que se falar em reinserção do penitente no regime semiaberto. Explica-se.

O recuperando argumenta que, em relação as violações quanto ao uso da tornozeleira eletrônica, contatou por diversas vezes a Central de Monitoração para sanar as falhas existentes com o equipamento, apresentando, para tanto, inclusive, “prints” de conversa por aplicativo de mensagem.

Sucede que o ofício colacionado à mov. 71.2, encaminhado a este Juízo pela Central de Monitoração Eletrônica, apresenta os seguintes apontamentos:

"1.Não há registro no cadastro do monitorado indicando que o mesmo tenha buscado agendar inspeção/manutenção, para o equipamento.

2.O monitorado não atendeu às ligações desta Coordenadoria para agendar inspeção/ manutenção.

3.O monitorado tem recorrências de desativações pelo mesmo motivo, ou seja, mais de 48 (quarenta e oito) horas com o equipamento descarregado.

4.Finalizando, o monitorado foi recolhido na Cadeia Pública de Várzea Grande em 22/08/2020, conforme informado via oficio 4615, encaminhado a essa Vara."

Ao final, a Central informa, ainda, que “Diante das considerações, podemos relatar que as violações não aconteceram em decorrência de falha no equipamento ou de mesmo de falha humana de alguém desta Coordenadoria”.

Ora, a única alegação do apenado diz respeito a existência de falha do equipamento eletrônica, a qual, ainda que existente, não possui o condão de justificar as violações verificadas, consoante resposta técnica apresentada.

Logo, não merece acolhimento as justificativas apresentadas.

Desse modo, DEIXO DE ACOLHER a pretensão defensiva apresenta e, de consequência, MANTENHO a regressão de regime decretada nos autos”
(mov. 122.2 – SEEU).

A despeito dos argumentos aventados na impetração, não ficou evidenciada qualquer desídia ou morosidade injustificada e desproporcional por parte da autoridade judiciária na condução do feito, a configurar o malsinado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por mais que se entenda a preocupação externada pela impetrante, e o interesse em obter a prestação da tutela jurisdicional em menor espaço de tempo possível, os autos da execução penal tiveram tramitação absolutamente regular à espécie e a cautela adotada pelo juízo
a quo
– aguardando a análise da documentação defensiva pelo Ministério Público – se revelou necessária na situação.

Nessa ordem de ideias, não verifico o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em relação à desproporcionalidade da regressão do regime prisional do paciente, o Juízo de primeira instância, nas informações que prestou, noticiou a interposição de Agravo em Execução pela impetrante, tendo como objeto a mesma decisão atacada pela via do
mandamus
(doc. digital n. 98528461).

A interposição/impetração simultânea de recurso específico e
Habeas Corpus
, versando sobre matéria idêntica, viola o princípio da unirrecorribilidade.

Na hipótese, o Agravo em Execução é o meio processual adequado para que a parte obtenha a reforma da decisão atacada, notadamente por não visualizar, neste
iter
processual, situação excepcional que justifique a concessão do pedido pela via do habeas corpus.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do STJ e deste Sodalício,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AO APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO. [...]
WRIT NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISPENDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO CABÍVEL
. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão referente à necessidade da concessão da prisão domiciliar ao agravante
não foi debatida na Corte estadual no acórdão impugnado, por inadequação da via, bem como por litispendência, haja vista a interposição simultânea do agravo em execução, ainda em trâmite.
2. Ausência de constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício,
especialmente porque a situação do apenado está sendo analisada pela Corte a quo no agravo em execução interposto, em trâmite
. [...] 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC 673.365/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS - DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA [...]
IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
- MEIO DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADO - DECISÃO DO TJMT -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO - PROCESSAMENTO EXCEPCIONAL DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO NÃO JUSTIFICADO
- DECISÃO DO TJMT [...] RECURSO DESPROVIDO. “O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei (TJMT, HC no 106026/2017).” (TJMT, HC N.U 1013899-75.2017.8.11.0000) [...]
Se o Agravo em Execução Penal se encontra em tramitação regular no Tribunal, a matéria impugnada deve ser analisada no recurso cabível, à luz do sistema recursal vigente (LEP, art. 197)
”
(TJMT, N.U 1010254-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Com essas considerações, conheço em parte a ordem impetrada em favor de
DEYVISON HILDEFONSO DE BESSA
e, na parte conhecida,
DENEGO-A
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021